Tribunal: TJSP
Processo: 1000897-98.2023.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato do Prefeito do Município de Itaberá que indeferiu o pedido da contribuinte de proceder ao recolhimento do ITBI com base no valor que ela declarou no ato de integralização de capital social da pessoa jurídica. Reconhecimento pela Municipalidade que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor de mercado do bem apurado em regular procedimento administrativo. Alegação da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato do Prefeito do Município de Itaberá que indeferiu o pedido da contribuinte de proceder ao recolhimento do ITBI com base no valor que ela declarou no ato de integralização de capital social da pessoa jurídica. Reconhecimento pela Municipalidade que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor de mercado do bem apurado em regular procedimento administrativo. Alegação da impetrante de que tem direito líquido, certo e exigível ao recolhimento com base no valor declarado e que a Municipalidade apurou o tributo com base no valor utilizado para lançamento do ITR. Denegação da segurança. Sentença reformada. Aplicação das teses firmadas no Tema no 1.113, do regime dos recursos repetitivos. Base de cálculo do ITBI o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Presunção de higidez do valor declarado pelo contribuinte que pode ser arredada pelo Fisco, por intermédio de procedimento administrativo próprio (art. 148 do CTN). Procedimento administrativo instaurado pelo Município que não se debruçou sobre o valor de mercado do bem, mas sim discutiu imunidade, e foi acolhido em parte. Absoluta ausência de discussão, na esfera administrativa, quanto à avaliação da imóvel rural. ITBI cujo fato gerador é a transmissão da propriedade perante o Cartório de Imóveis. Sentença reformada para conceder a segurança . Recurso provido, com observação.